Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 5.750,00, no curso de ação que discute a isenção tributária em razão de quadro clínico do agravado. O agravante sustenta a excessividade do valor arbitrado e pleiteia sua revisão para observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ; e (ii) estabelecer se o valor fixado para os honorários periciais observou os critérios legais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento em situações de urgência, quando a decisão possa causar prejuízo processual irreparável ou de difícil reparação.
4. A rejeição da impugnação ao valor dos honorários periciais justifica a interposição imediata do agravo de instrumento, uma vez que a discussão posterior, em apelação, se mostraria inócua, considerando que o trabalho pericial já teria sido realizado e os honorários, possivelmente pagos, comprometendo a utilidade da prestação jurisdicional.
5. O arbitramento dos honorários periciais deve observar os parâmetros previstos no art. 95 do CPC e na Resolução no 232/2016 do CNJ, com fundamento na complexidade do trabalho, no tempo exigido para a execução dos serviços e nas peculiaridades do caso concreto.
6. O valor fixado de R$ 5.750,00, correspondente a 23 horas de trabalho pericial ao custo de R$ 250,00 por hora, encontra respaldo na fundamentação apresentada pela expert, que detalhou as atividades a serem realizadas e demonstrou que o montante proposto está aquém do sugerido pela tabela do Conselho Regional de Medicina. Revela-se adequada a manutenção do valor estabelecido na decisão agravada.
7. É razoável o deferimento do levantamento de 50% dos valores arbitrados, por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, antes da conclusão dos trabalhos periciais, em razão das dificuldades relatadas pela profissional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 95, 373, §1o; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1806228, 0743978-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJE 08.02.2024; TJDFT, Acórdão 1806107, 0744198-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJE 07.02.2024; TJDFT, Acórdão 1844735, 0747346-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJE 06.06.2024.

(jp)